Tribunal: TJMT
Processo: 1021602-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021602-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), BENEVIDES BISPO DOS SANTOS - CPF: 209.372.371-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de despacho judicial que determinou a comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa executada em nome do inventariante, bem como a regularização processual do espólio em execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o despacho que determina providências para emenda à inicial em execução fiscal possui conteúdo decisório passível de impugnação mediante agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.
O despacho que determina a emenda à inicial constitui providência de natureza ordenatória, voltada ao aperfeiçoamento da petição inicial e ao atendimento dos pressupostos processuais, não possuindo conteúdo material que configure decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento.

4.
A determinação de providências para saneamento processual caracteriza despacho de mero expediente, sem conteúdo propriamente decisório, ainda que o eventual descumprimento das determinações possa acarretar consequências processuais.

5.
O princípio da singularidade recursal estabelece que cada ato judicial deve ser impugnado mediante o recurso adequado previsto no ordenamento jurídico, não havendo previsão legal de recurso específico para
despachos de mero expediente, precisamente porque tais atos não comportam conteúdo decisório passível de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "O despacho que determina a emenda à inicial em execução fiscal, visando ao aperfeiçoamento da petição e ao atendimento dos pressupostos processuais, constitui ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, não sendo passível de impugnação mediante agravo de instrumento."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.001.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1021419-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

(MT)
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1021602-76.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso interposto em face de
despacho
proferid
o
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
(
MT
)
, nos autos da execução fiscal n. 1004270-75.2025.8.11.0007, que determinou a comprovação do protesto da CDA executada em nome do inventariante, bem como a regularização processual do espólio.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o ato impugnado possui conteúdo decisório, especialmente porque estabeleceu inúmeras exigências para o prosseguimento da execução fiscal, sob pena de extinção da ação.

Alega que a não interposição de recurso atrairia a preclusão, tornando definitiva a decisão e impedindo futura impugnação das exigências estabelecidas.

Sem
resposta ao recurso
pela parte
agravada
, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

(MT)
contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento n. 1021602-76.2025.8.11.0000, não conheceu do recurso interposto em face de
despacho
proferid
o
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
(
MT
)
, nos autos da execução fiscal n. 1004270-75.2025.8.11.0007, que determinou a comprovação do protesto da CDA executada em nome do inventariante, bem como a regularização processual do espólio.

No caso, a
fundamentação da decisão monocrática agravada
se
baseou
em
jurisprudência desta
e.
Corte de Justiça, que reconhece que
"O despacho que determina a emenda da inicial, não possui conteúdo decisório. Dessa forma, não havendo gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, acertada a decisão que não conheceu o recurso interposto, nos termos do artigo 1.001, do CPC".

(N.U 1021419-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. ANTÔNIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2023, publicado no DJE 11/11/2023).

Todavia, a parte
agravante sustenta que o ato impugnado possui conteúdo decisório, uma vez que estabeleceu exigências cujo descumprimento acarretaria a extinção da execução fiscal, configurando gravame passível de recurso. Argumenta ainda que a não interposição de recurso geraria preclusão, impedindo futura impugnação das determinações judiciais.

Com efeito,
não obstante as razões que amparam a interposição do presente recurso,
tenho que o
ato judicial impugnado no agravo de instrumento configura, efetivamente, despacho de mero expediente destinado ao saneamento processual, sem conteúdo propriamente decisório.

A determinação de emenda à inicial constitui providência de natureza ordenatória, voltada ao aperfeiçoamento da petição inicial e ao atendimento dos pressupostos processuais, não havendo, portanto, conteúdo material que configure decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento.

Embora
a parte
agravante sustente que as determinações constantes do despacho, se não cumpridas, acarretariam a extinção do processo, tal circunstância não altera a natureza jurídica do ato, que permanece como despacho de mero expediente.

Ademais, o princípio da singularidade recursal estabelece que cada ato judicial deve ser impugnado mediante o recurso adequado previsto no ordenamento jurídico. No caso de despachos de mero expediente, não há previsão legal de recurso específico, precisamente porque tais atos não comportam conteúdo decisório passível de impugnação.

A alegação de que decisões em sentido contrário teriam sido proferidas por outros relatores
, em análise de cognição não exauriente,
não possui o condão de alterar o
presente
entendimento, eis que ausente natureza vinculante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada na decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025